Tribunal: TJDFT
Processo: 0751895-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. RE 666.094 (Tema 1.033). Ressarcimento pelo DF de despesas médicas/enfermagem com internação em instituição particular por força de decisão judicial. Necessidade de observância do mesmo critério utilizado pelo SUS para ressarcir serviços da mesma natureza.